Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Agravo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a tese de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, assim como afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação e entendeu que a aplicação da SELIC deveria incidir sobre o valor consolidado.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) a existência de prejudicialidade externa, justificando a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) a alegada inexigibilidade do título executivo diante do Tema 864 do STF; e (iii) a ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC; iv) Questionamento sobre os critérios de cálculo das gratificações (GIC).

III. Razões de decidir
3. A prejudicialidade externa não se verifica, pois a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, na exata dicção do art. 969, do CPC.
4.A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo.
5. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF.
6. A decisão resistida apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, não tratando diretamente dos cálculos das gratificações. Eventuais divergências poderão ser discutidas após a apresentação dos cálculos, não sendo cabível, neste momento, o reconhecimento de excesso de execução.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.
___________________________________

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0738755-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 10.06.2025; TJDFT, APC no 07175713420248070000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 14.11.2024; TJDFT, APC no 07256110520248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 03.10.2024; TJDFT, APC no 07281045220248070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 21.11.2024.